Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-68.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001455-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JAIR ANTONIO DOS REIS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO DOS REIS - CPF: 474.594.091-20 (AGRAVADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MARIA GUEDES DOS REIS - CPF: 990.121.381-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA FIXADA PELO MAGISTRADO “A QUO”. VALOR EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo para cumprimento da obrigação deve ser fixado com razoabilidade.

2. A multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

3. O valor da multa diária de R$ 50 (cinquenta reais), para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão proferida na ação de nº 1000766-96.2020.8.11.0041, da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, proposta por
Jair Antônio dos Reis e Maria Guedes dos Reis,
em que se deferiu
a antecipação da tutela para o fim de determinar que o banco agravante
suspenda a inscrição dos nomes dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do Contrato n. 40/00820-7 (Cédula de Crédito Pignoratícia), no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), sob risco de multa cominatória/astreintes diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O banco agravante defende que “
Existe previsão legal para a inclusão do nome do devedor em bancos de dados como o Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais.
In casu
, a Lei nº 10.522, datada de 19.07.2002, disciplina a questão relativamente ao CADIN e, como a dívida não está sendo questionada na sua totalidade, não tendo o devedor depositado o valor incontroverso, perfeitamente admissível a inclusão do seu nome naquele banco de dados.” (Id. 74517972, pág. 2)

Narra que no caso dos autos “
mostra-se despropositada a fixação do valor da multa imposta, uma vez que o valor a ser aplicado supera o valor do débito referente contrato do autor. A excessividade do valor, no caso em questão, decorre do próprio resultado da sua aplicação, causando, sem sombra de duvidas, o enriquecimento ilícito da parte autora.” (Id. 74517972, pág. 5)

Requer
a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso.
No mérito pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 74856464).

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 77377480).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Verifico que, na decisão agravada, o magistrado de primeira instância deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“[...]
Todavia, em análise de consignação sumária, própria deste momento processual, depreende-se que a devedora principal faleceu sem que tenha efetuado o pagamento da totalidade do objeto da cédula de crédito pignoratícia, conforme alegou os autores na petição inicial é de conhecimento deste Juízo acerca das ações de cobrança de seguro prestamista propostas pelos herdeiros em face de instituições financeiras estipulantes e seguradores.

Em casos como tais, incube a instituição financeira, credora do crédito, buscar a satisfação da dívida perante a companhia de seguros, nada mais havendo a pagar por parte dos herdeiros ou fiadores.

Neste viés, verifica-se a probabilidade do direito alegado pelos autores, demonstrado, inclusive, pelo depósito extrajudicial em favor da instituição financeira.

Também restou evidenciado a inscrição do nome dos autos nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato no qual figuram como avalistas.

Já o perigo de dano ou resultado útil do processual é evidenciado pelo prejuízo econômico causado pela inscrição negativa no nome dos autores, que continuarão privados de realizar transações comerciais até o provimento final desta demanda judicial. [...]” (Id. 74517973, pág. 38)

Nesse contexto, verifico que a parte agravante sequer combateu a decisão agravada, restando silente quanto aos argumentos utilizados pelo magistrado de primeira instância: a necessidade de o agravante buscar a satisfação junto à companhia de seguro, o depósito extrajudicial em favor da instituição financeira.

De forma que o argumento do banco agravante de que “
Existe previsão legal para a inclusão do nome do devedor em bancos de dados como o Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais. ” (Id. 74517972, pág. 2), não é apto a infirmar a decisão agravada.

No que tange a imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, impende destacar que a multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

Ao analisar a decisão agravada observo que o valor da multa diária de R$ 50 (cinquenta reais), para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONFIGURAÇÃO -
MULTA DIÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO
. - Da narrativa dos fatos concomitantemente com os documentos colacionados, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a tutela de urgência deferida. (TJ-MG - AI: 10427180009560001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 31/10/2019)

Assim, a decisão agravada está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC.

Confira-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação

e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021